Tribunal: STF
Processo: Rcl 47865
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Clementino do Monte Júnior, em face de decisão do Juízo da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas. nos autos de n. 0002413-66.2021.8.04.0000, com base na alegação de violação à decisão desta Suprema Corte proferida na ADPF nº 828-MC.
    O reclamante narra que, na origem, foi proposta ação com pedido de despejo do locatário, ora reclamante, bem como sua condenação ao pagamento do valor de R$ 25.359,26 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) e demais aluguéis e encargos vincendos no curso da ação até a efetiva desocupação do imóvel.
    Acrescenta que os pedidos formulados na inicial foram julgados procedentes e a sentença foi confirmada por decisão monocrática em recurso de apelação.
    Alega o reclamante que, em 03/04/2021, nos autos da ADPF nº 828, foi concedida medida cautelar para suspender pelo prazo de 6 (seis) meses a possibilidade de concessão de despejo nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. 
    Afirma que, logo após referido julgamento, informou ao Relator do recurso de apelação sobre a medida cautelar concedida na ADPF nº 828, solicitando sua imediata aplicação e a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, mas teve seu pedido indeferido.
    Aduz que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo implicou em ofensa direta à decisão proferida na ADPF nº 828.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o Relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    O reclamante alega violação à decisão desta Suprema Corte no julgamento da medida cautelar nos autos da ADPF nº 828. Confira-se a ementa do paradigma invocado (grifo nosso):
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    A decisão reclamada tratou diretamente da alegação de violação à medida cautelar deferida nos autos da ADPF 828, nos seguintes termos (grifo nosso):
    Quanto à alegação de incidência dos termos da Medida Cautelar concedida na ADPF 828, primeiro destaco que os embargos de declaração destinam-se especificamente à integração do julgado em decorrência dos vícios indicados no art. 1.026 do CPC/2015, não se voltando à análise de novas teses trazidas pelo embargante. 
    De qualquer forma, vejo que o julgado não favorece o embargante. Isso porque, conforme o item III da Conclusão, a suspender-se-á pelo prazo de 6 (seis) meses apenas a possibilidade de despejo liminar sumário, a qual não possui correlação com a presente lide. Além disso, ficou expressamente "mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório".
    Assim, não vislumbrando a presença de fundamentação relevante e nem a probabilidade de provimento do recurso, concluo não ser possível o deferimento da suspensividade/antecipação da tutela recursal pleiteada.
    Da simples leitura do ato reclamado e do paradigma indicado, verifica-se que o juízo reclamado analisou a questão ora discutida observando o decidido na ADPF 828.
    Com efeito, em relação às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, foi suspensa tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária, o que não é o caso dos autos.
    Observa-se assim que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator